Tribunal: TJDFT
Processo: 0035134-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ART. 206, § 5, I, CC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. LEI 14.010/2020. PORTARIAS CONJUNTAS 67/2020 e 16/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, de modo que, em se tratando de ação monitória, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. No caso dos autos, o termo inicial da prescrição para o cumprimento de sentença é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 30/08/2018. 2.1. Vale observar que, de acordo com o art. 523 do Código de Processo Civil, cabe ao credor/exequente promover o cumprimento do título executivo judicial formado durante a fase de conhecimento, independente de prévia intimação do credor para iniciar ou deflagrar a nova fase executiva. Contudo, no caso dos autos, o apelante permaneceu inerte, de modo que os autos foram arquivados e encaminhados para a digitalização.
3. Ainda que se leve em consideração a suspensão dos prazos em decorrência da Lei 14.010/2020 e da Portaria Conjunta 67, entre 08/06/2020 a 20/11/2020, assim como a segunda suspensão dos prazos, referente à Portaria Conjunta 16, entre 02/03/2021 a 29/04/2021, tem-se que somente em 19/06/2024, que o banco apelante requereu o cumprimento de sentença, quando passados mais de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses do trânsito em julgado da sentença, restando patente que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.